Tribunal: TJMT
Processo: 0002390-84.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002390-84.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO ANDRADE BERNAL - CPF: 393.849.266-04 (APELADO), VANESSA YOLANDA PEREZ ALVES TRAMONTE - CPF: 353.172.118-67 (ADVOGADO), EDUARDO CESAR DE MELLO - CPF: 493.885.096-68 (ADVOGADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (APELANTE), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO VILLELA GOUVEIA - CPF: 469.185.156-91 (APELANTE), PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS - CPF: 446.104.086-00 (ADVOGADO), HELIO JOSE DE MORAES - CPF: 040.066.586-72 (APELANTE), FRANCISCO ALVES VIALI SOBRINHO - CPF: 054.859.466-07 (ADVOGADO), INAUDI GOMES VILLELA GOUVEIA - CPF: 627.539.831-00 (APELANTE), MARIA ELISABETH VILLELA GOUVEIA - CPF: 479.612.446-20 (APELANTE), HELIO JOSE DE MORAES - CPF: 040.066.586-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COMPROMISSO ARBITRAL
– AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO REGULARIZADA NO MUNICÍPIO EM QUE CELEBRADO O CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DO COMPROMISSO ARBITRAL - NOMEAÇÃO DE INSTITUIÇÃO LOCALIZADA EM CIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO
§4o DO ARTIGO 7o DA LEI DE N.o 9.307/96
– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da leitura do contrato, extrai-se que os contratantes, ao firmarem a cláusula compromissória (13a), optando pela aplicação da Lei de Arbitragem de n.o 9.307/96 para dirimir eventuais divergências, nada dispuseram acerca da nomeação de árbitros.

2.
Ou seja, como os contratantes, ora litigantes, nada dispuseram acerca da nomeação de árbitros, a nomeação, pela Juíza sentenciante, da instituição localizada em diversa da que foi celebrado o contrato, uma vez que na última não há instituição regularizada, não afronta a Lei de Arbitragem de n.o 9.307/96.

3.
Tanto é assim que a escolha da instituição está em perfeita harmonia com o disposto no §4o do artigo 7o da Lei de n.o 9.307/96, no qual está expressamente consignado que se os contratantes nada dispuserem sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz estatuir a respeito.

4.
Não fosse suficiente, a nomeação da instituição localizada em município diverso da cidade em que foi realizado o contrato (uma vez que na última não há Câmara ou Instituição para a realização do compromisso arbitral), por si só, não enseja qualquer nulidade na sentença recorrida, haja vista que, além dos requeridos, ora apelantes, não demonstrarem qualquer prejuízo que possam sofrer, também há que se considerar que a instituição nomeada pela Juíza sentenciante está regularmente cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JÚNIOR, MARCO ANTÔNIO VILLELA GOUVEIA, INAUDI GOMES VILLELA GOUVEIA
e
MARIA ELISABETH VILLELA GOUVEIA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Compromisso Arbitral de n.o 816-97.2004.8.11.0021, ajuizada por
MAURÍCIO ANDRADE BERNAL
em face de HÉLIO JOSÉ DE MORAES e dos ora apelantes, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) determinar o cumprimento da convenção de arbitragem (cláusula 13a do contrato de compra e venda, mútuo feneratício e de mútuo – fls. 10-v/11-v) por ASCAPRIM – Associação Câmara de Mediação e Arbitragem CDL de Primavera do Leste, instituição regularmente cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; e

ii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, este último fixado, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 122780980), os requeridos, ora apelantes, narram que, embora a Juíza sentenciante tenha justificado sua decisão sob o argumento de que hodiernamente são possíveis audiências por viodeconferências, não há lei que regulamente a mudança de competência territorial para que a arbitragem seja realizada na cidade Primavera do Leste.

Narrados esses fatos, sustentam que o fato de não existir Câmara Arbitral em Barra do Garças não autoriza, como consignado pela Juíza sentenciante, que seja determinado o cumprimento da convenção de arbitragem na Associação Câmara de Mediação e Arbitragem CDL de Primavera do Leste.

Salientam que, conforme a Lei de Arbitragem, o árbitro pode ser qualquer pessoa capaz, não sendo necessário ser nomeada uma câmara ou tribunal arbitral.

Subsidiariamente, defendem a redução do valor dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 122780986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao determinar o cumprimento da convenção de arbitragem (cláusula 13a do contrato de compra e venda, mútuo feneratício e de mútuo – fls. 10-v/11-v) por ASCAPRIM – Associação Câmara de Mediação e Arbitragem CDL de Primavera do Leste, instituição regularmente cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos, ora apelantes, sustentam que o fato de não existir Câmara Arbitral em Barra do Garças não autoriza, como consignado pela Juíza sentenciante, que seja determinado o cumprimento da convenção de arbitragem na Associação Câmara de Mediação e Arbitragem CDL de Primavera do Leste.

Salientam que, conforme a Lei de Arbitragem, o árbitro pode ser qualquer pessoa capaz, não sendo necessário ser nomeada uma câmara ou tribunal arbitral.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Acerca da convenção de arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, dispõem os artigos 1o, 3o e 4o e da Lei de n.o 9.307/1996:

“Art. 1o As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

(...).

Art. 3o As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.

Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

No caso, ao revés do que tentam fazer crer os requeridos, ora apelantes, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, mormente através do Contrato de Compra e Venda de Mútuo Feneratício e de Mútuo (id. 122780963 - págs. 18 a 20), constata-se que não há que se falar que o cumprimento da convenção de arbitragem firmado entre as partes não possa ser realizado na Associação Câmara de Mediação e Arbitragem CDL de Primavera do Leste, como determinado pela Juíza sentenciante.

Isso porque, da leitura do supramencionado contrato, extrai-se que os contratantes, ao firmarem a cláusula compromissória (13a), optando pela aplicação da Lei de Arbitragem de n.o 9.307/96 para dirimir eventuais divergências, nada dispuseram acerca da nomeação de árbitros.

Ou seja, como os contratantes, ora litigantes, nada dispuseram acerca da nomeação de árbitros, a nomeação, pela Juíza sentenciante, da instituição localizada na cidade de Primavera do Leste não afronta a Lei de Arbitragem de n.o 9.307/96.

Tanto é assim que a escolha da instituição está em perfeita harmonia com o disposto no §4o do artigo 7o da Lei de n.o 9.307/96, no qual está expressamente consignado que se os contratantes nada dispuserem sobre a nomeação de árbitros,
caberá ao juiz estatuir a respeito.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“§ 4o Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros,
caberá ao juiz
, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio.”

Não fosse suficiente, a nomeação da instituição localizada em município diverso da cidade em que foi realizado o contrato (uma vez que na última não há Câmara ou Instituição para a realização do compromisso arbitral), por si só, não enseja qualquer nulidade na sentença recorrida, haja vista que, além dos requeridos, ora apelantes, não demonstrarem qualquer prejuízo que possam sofrer, também há que se considerar que a instituição nomeada pela Juíza sentenciante está regularmente cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesse passo, tendo em que conta que o requerente, ora apelado, demonstrou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requerentes, ora apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, melhor sorte não socorre aos requeridos, ora apelantes, para que o valor dos honorários sucumbenciais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja reduzido, eis que, além da demanda tramitar desde janeiro de 2019, também há que se considerar os atos praticados pelo patrono do requerente, ora apelado, que, nos autos, fora a confecção da petição inicial e da manifestação de id. 122780966 – págs. 4 a 6, compareceu nas audiências designadas pelo Juízo de origem (ids. 122780963 – págs. 71 a 72 e 122780964 – págs. 24 a 25).

Portanto, tendo em conta que os requeridos, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do advogado do requerente, ora apelado, o que considero suficiente para remunerar o trabalho por ele desempenhado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022